Tribunal: TJDFT
Processo: 0701785-12.2022.8.07.0002
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Arma registrada e portador com porte e guia de transporte. Cerceamento de defesa.

1 - A mera alegação de cerceamento de defesa, sem que demonstrado efetivo prejuízo, não torna nulo os atos processuais.

2 – Se a arma estava registrada, o portador com porte e dirigindo-se para estante de tiros, com a respectiva guia de transporte, afasta-se a tipicidade da conduta.

3 - Apelação provida.